Tribunal: TJDFT
Processo: 0735738-67.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-07

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. MÚTUO BANCÁRIO. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. ABUSIVIDADE DOS ENCARGOS CONTRATUAIS. INOCORRÊNCIA. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. CIÊNCIA DA CLIENTE. REGULARIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Cuida-se de apelações cíveis interpostas pela Autora e pelo Réu contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação revisional de contrato de mútuo bancário para aquisição de veículo.
2. Foi expressamente prevista no contrato a capitalização dos juros, que, de acordo com tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 973.827/RS, pode ser adotada pelas instituições financeiras. 2.1. Conforme tese firmada pelo STJ, no REsp 1.061.530/RS, as instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura. 2.2. No mesmo sentido, dispõe a súmula 596 do STF: as disposições do Decreto 22.626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o Sistema Financeiro Nacional.
3. A taxa média do mercado para financiamento de veículo à época da contratação não era inferior à prevista no contrato, conforme tabela do BACEN juntada aos autos. 3.1. Além disso, deve-se ponderar que foi previsto o Custo Efetivo Total da Operação (CET), a partir do qual a cliente poderia comparar a vantajosidade entre propostas das instituições financeiras. 3.2. Conforme já decidido por este Tribunal, não basta alegar que a taxa de juros avençada é superior à de mercado, sendo necessário comprovar que as peculiaridades do contrato não a justificam (Acórdão 1680501, 07085180420218070010, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/3/2023, publicado no DJE: 11/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
4. Quanto às tarifas de registro de contrato, de avaliação do bem e tarifa de cadastro, estão previstas de modo claro no contrato. 4.1. A cobrança de tais tarifas também é admitida pela jurisprudência, com esteio na normatização constante da Resolução CMN 3.919/2010, atualmente vigente. 4.2. No que concerne à prestação do serviço à consumidora, de modo a ensejar a cobrança das tarifas por ela impugnadas, o Réu comprovou que o fez.
5. O seguro de proteção financeira consta do contrato, em que a cliente assinalou “sim” para o seu financiamento, apesar de haver a opção para assinalar “não”. 5.1. É válida a cobrança do seguro prestamista quando o cliente tem ciência do serviço e do valor contratado.
6. Apelo da Autora conhecido e desprovido. Apelo do Réu conhecido e provido. Redistribuição dos ônus da sucumbência. Honorários recursais majorados, conforme §11 do art. 85 do CPC. Suspensão da exigibilidade, em razão da gratuidade de justiça concedida à Autora.